Tribunal: TJSP
Processo: 0001499-30.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas ou inexistência de provas de que o apelante tenha concorrido para o crime – Impossibilidade – Desclassificação para vias de fato prejudicada – Condenação mantida – Recurso improvido.